Tribunal: TJDFT
Processo: 0018383-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFERTA DE ADEGA CLIMATIZADA. INFORME PUBLICITÁRIO. UNIDADE DECORADA. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO VALOR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível, “a fim de afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que proceda a um novo julgamento da causa”, razão pela qual apenas será objeto de análise o inadimplemento contratual e responsabilidades daí decorrentes, derivado de inobservância de oferta publicitária apresentada aos Demandantes.
2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
3. Em relação à oferta, devem ser observadas as disposições dos artigos 30, 31 e 35 do CDC e ainda os princípios da vinculação, da boa-fé, da função social e da força obrigatória dos contatos.
4. As provas produzidas nos autos evidenciam que a Ré veiculou oferta de unidade imobiliária contendo uma adega climatizada, deixando de prestar uma informação clara sobre o que seria o produto disponibilizado, de forma que deve ser responsável pelo cumprimento dessa obrigação, de integração contratual compulsória, diante do imperativo da boa-fé.
5. Nos termos dos artigos 48 e 84 do CDC, possível a conversão em perdas e danos para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer.
6. O valor a ser indenizado deve ser compatível com o produto ofertado. Assim, como vigora, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o pedido deve ser deduzido de uma interpretação lógico-sistemática da petição, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, bem como diante da vedação ao enriquecimento ilícito, impõe-se fixar o montante em valor inferior ao pleiteado, pois se mostra mais condizente com as qualificações apresentadas do ambiente.
7. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida.